Tribunal: TJSP
Processo: 2274263-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.